Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS CREDORES.
1. A publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, implica a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa pelo prazo de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 76 da Lei 5.764/71.
2. A suspensão imediata das ações visa estabelecer um concurso universal entre os credores, assegurada igualdade de condições.
3. Recurso provido.